Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724708-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 00737016-06.2022.8.07.0001, acolheu impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, decretou a nulidade do ato de citação deste e desconstituiu os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e determinou reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu após a preclusão da decisão (ID 158949781, autos de referência). Narra a agravante que ajuizou ação de cobrança em face do ora agravado, o qual teve decretada sua revelia. Após iniciar a fase de cumprimento de sentença, informa que o executado compareceu aos autos alegando nulidade de citação. Aduz, no entanto, que na procuração apresentada pelo agravado em Juízo consta o mesmo endereço em que a citação por AR ocorrera, o que, para o agravante configura prova de que a citação foi regular. Diante disso, defende a reforma da decisão com o argumento de que a citação foi recebida por porteiro de condomínio edilício onde funciona a empresa da qual o agravado figura como sócio e administrador, circunstância que, para o agravante, atrai a regra do artigo 248, §4o, do CPC e afasta a do artigo 248, §2o, do mesmo diploma. Discorre sobre a validade da citação e colaciona julgados no sentido de corroborar sua tese. Sustenta a ilegalidade da decisão agravada porque protraiu o prazo para apresentação de defesa para após a preclusão. Argumenta que o entendimento adotado pelo magistrado é contrário ao do Superior Tribunal de Justiça. Para o agravante, o agravado deveria ter apresentado contestação no prazo de 15 (quinze) dias após proferida a decisão que acolheu a impugnação e decretou a nulidade da citação. Alega que o referido prazo é peremptório, de modo que o agravado não poderia ter deixado de apresentar defesa. Nesse aspecto, pugna pela reforma da decisão afastar a possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação da defesa pelo agravado, para que novamente seja decretada a revelia deste. Posto isso, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer a validade da citação ou a reforma da decisão para afastar a possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação da defesa pelo agravado, para que novamente seja decretada a revelia deste e convalidada a sentença proferida. Preparo regular no ID 48133793. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Inicialmente, aprecio a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento, considerando que houve a decretação de revelia do executado. É possível a análise dessa questão nesta fase processual, em observância ao disposto no art. 525, inciso I, do CPC. Analisando os autos, observo que o mandado citatório foi expedido pela via postal para o seguinte endereço: Rua José Bonifácio, 1.050, Bloco I, Sala 813, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ (ID 145529151). No aviso de recebimento digital juntado aos autos (ID 146208365) consta a assinatura de “Wesley Mateus”. Nos esclarecimentos prestados pelo condomínio Dom Office no ID 158782789, há informação de que tal pessoa é prestador de serviços do edifício e que a sala destinatária da correspondência postal é de propriedade de pessoa diversa do executado. Os exequentes, por outro lado, argumentam que a citação foi válida, tendo em vista o disposto no art. 248, §4o do CPC e a comprovação de que o endereço destinatário é o da pessoa jurídica da qual o executado é sócio (LGN Brasil Consultoria Empresarial Ltda). Estabelecido o quadro fático extraído dos autos, entendo assistir razão à parte executada. Explico. De fato, o art. 248, §4o do CPC valida a citação quando a respectiva carta é recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, quando aquele não recusar o recebimento ou declarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente. Ocorre, no entanto, que o caso possui particularidade que afasta a incidência dessa disposição legal. É que, como é incontroverso nos autos, a carta citatória foi expedida para o endereço da pessoa jurídica da qual o executado é sócio-administrador e não para o local onde ele reside. Em casos tais, deveria ter sido observada a precaução exigida pelo art. 248, §2o do CPC para validar a citação das pessoas jurídicas, a saber, a entrega para pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, ainda que o destinatário da correspondência fosse pessoa física. Nesse sentido, destaco o entendimento adotado em acórdão da Terceira Turma do STJ em caso semelhante ao ora analisado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.) Destarte, ante a comprovação de que o ato citatório foi recebido por terceiro sem qualquer vinculação com a pessoa jurídica situada no endereço destinatário da correspondência, reputo violada a regra prevista no art. 248, §2o do CPC, cuja observância era imperiosa no caso, vez que se optou pelo endereço comercial em detrimento do domicílio residencial da parte ré. Por conseguinte, deve ser reconhecida a nulidade do referido ato processual, o que impõe a desconstituição de todos os atos processuais seguintes à citação (art. 281 do CPC), em respeito às garantias do devido processo legal com os desdobramentos do contraditório e da ampla defesa. Com relação às demais alegações veiculadas na impugnação, considero-as prejudicadas, uma vez que guardam relação com a fase de conhecimento cuja reabertura foi determinada nesta oportunidade. Isto posto, ACOLHO a impugnação para decretar a nulidade do ato de citação do executado (ID’s 145529151 e 146208365) e, por consequência, desconstituo os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença de ID 151657997, a fim de determinar a reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu após a preclusão desta decisão, ante o comparecimento espontâneo (art. 239, §1o do CPC). Como relatado, o agravante requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada que decretou a nulidade do ato de citação do executado/agravado. A despeito da argumentação recursal voltada a apontar a validade da citação, o pleito liminar restringe-se à pretensão de obstar as consequências da decisão agravada. À vista disso, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão à preclusão. Com efeito, em que pese a decretação de nulidade da citação com a desconstituição dos atos processuais subsequentes, os efeitos da decisão não são imediatos, pois, reitera-se, estão condicionados à preclusão. A esse respeito, é cediço que “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator